Tribunal: TJMT
Processo: 0016086-39.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016086-39.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), STEFANY DE SOUZA PROENCA - CPF: 067.879.381-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – ART. 33, C/C ART. 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA APTA A LEGITIMAR AS MEDIDAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE MAIS BRANDA DO ART. 28 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – RÉ FLAGRADA LOGO APÓS A VENDA – ABORDAGEM DE USUÁRIO NO LOCAL – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PLEITO INATENDÍVEL – DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INVIÁVEL PELO QUANTUM DE PENA APLICADO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os agentes públicos tinham fundadas suspeitas da prática de crime por parte da acusada, inexiste mácula na ação quanto à busca pessoal e o ingresso na residência.

Embora a quantidade de drogas apreendidas não se mostra expressiva, não há como se adotar a interpretação mais favorável à acusada, seja pela absolvição ou desclassificação para a modalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, quando a acusada foi flagrada, ainda no cenário criminoso, logo após a comercialização do entorpecente, situação confirmada no local por um usuário.

O fato de a apelante responder a outras três ações penais pelo crime de tráfico de drogas, aliado à circunstância de ser conhecida no meio policial por essa prática, demonstra que ela se dedica à atividade criminosa e, por certo, é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em razão de a pena cominada à apelante em patamar superior a 4 anos, incabível o abrandamento do regime prisional estabelecido no semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2o, alínea b, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Stefany de Souza Proença
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0016086-39.2020.8.11.0042, que a condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, invoca a Defensoria Pública, por primeiro, nulidade da busca pessoal e domiciliar em razão da ausência de fundada suspeita a embasá-la, motivo pelo qual requer seja declarada a nulidade de todo o conjunto probatório.

No mérito, requer a absolvição da apelante, conforme o disposto no art. 386, inciso VII, do CPP, por ausência de provas concretas no tocante à autoria.

Supletivamente, pretende a desclassificação da imputação para a forma do artigo 28 da Lei de Drogas, dada a insignificância daquela cuja propriedade lhe fora atribuída [3,84g de cocaína], e por sua condição de usuária; aplicação do artigo 33, § 4.o, em seu grau máximo, pelo preenchimento dos requisitos legais, e a fixação de regime prisional mais brando – Id. 204924188.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença – Id. 204924191.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Ab initio
, afasto a tese preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar, pois, ao contrário do que fora afirmado pela defesa da apelante, houve justificativa plausível para as medidas.

Segundo os policiais militares que participaram da ocorrência, estavam há dias recebendo denúncias anônimas da vizinhança sobre a prática do comércio de drogas no campinho do bairro
Parque Ohara
, cuja atividade ilícita contava com a participação de uma pessoa do sexo feminino.

Consta que, no dia da prisão, ao destacarem uma patrulha da PM até o local, se depararam com um usuário de drogas chamado Clayton, o qual deixava o lugar, e este, ao ser abordado, estava na posse de uma porção de cocaína que disse ter acabado de adquirir da “
mulher de Sandrinho [sic]
”. No caso, a acusada Stefany, moradora da região, já conhecida no meio policial, que inclusive se encontrava no local.

Procedeu-se, portanto, à busca pessoal, e com a acusada Stefany também fora encontrada outra porção de droga da mesma espécie, cuja porção estava ocultada dentro de seu sutiã.

A partir daí a equipe foi até a residência da denunciada e, procedida a busca domiciliar, foram localizadas mais 5 porções de substância análoga à cocaína no interior de uma casa, que estava desocupada, mas situa-se no mesmo lote da residência da denunciada.

Nesse contexto, forçoso concluir que os agentes públicos tinham fundadas suspeitas da prática de crime por parte da acusada, inexistindo mácula alguma na ação dos policiais quanto à busca pessoal e o ingresso na residência.

Em relação ao mérito recursal, há prova concreta do fato delituoso, confirmada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório policial e laudos periciais preliminar e definitivo da droga –Id. 204923181, pp. 4, 7-12, 19, 77, e Id. 204923183, p. 54.

Interrogada acerca da prática delituosa, a acusada negou envolvimento com o entorpecente apreendido, cuja substância ilícita alega ter sido “
plantada
” por policiais militares, os quais teriam interesse em prejudicá-la, haja vista tê-los xingado por ocasião da abordagem – Id. 204924157, mídia digital.

A versão exculpatória, no entanto, tornou-se enfraquecida pela instrução probatória, a qual foi capaz de firmar um juízo de certeza, no sentido de que a acusada praticou o delito que lhe fora atribuído.

A esse respeito, colaciono os depoimentos prestados pelas testemunhas
Lucas Fabrício Trindade Taques
e
Gabrielle Narjara Nazário de Barros,
respectivamente, na fase judicial:

“[...] é policial militar e, no dia dos fatos, efetuou a prisão em flagrante da acusada Stefany; salvo engano, antes mesmo da ocorrência já haviam recebido denúncia anônima no sentido de que ela e o marido estavam comercializando drogas, tanto é que na região em que ela foi presa é conhecida como “boca de fumo”, situada atrás de uma escola no bairro Parque Ohara; conseguiram abordar inicialmente um suspeito, com o qual foi encontrada uma trouxinha de cocaína; por ele foi relatado que a droga havia sido adquirida da mulher de “Sandrinho”, no caso, a ré Stefany; a partir daí, realizaram busca domiciliar, quando lograram êxito em apreender mais entorpecentes pertencentes à ré, no quintal de uma quitinete existente no mesmo terreno da casa da acusada; com a ré, após a busca realizada por uma Tenente da PM, foi encontrada uma porção de droga em seu sutiã; já conhecia a ré de outras abordagens, uma vez que ela e o marido foram presos outras vezes, inclusive por tráfico de drogas [...]”–
Id. 204924157, mídia digital.

“[...]

estavam recebendo há algumas semanas denúncias de ocorrência de tráfico de drogas na região do campinho do bairro; a denúncia mencionava a participação de uma mulher; por esse motivo, deslocaram ao referido local, quando identificaram um possível usuário de drogas; indagado a respeito, referido usuário mencionou que havia adquirido o entorpecente encontrado em sua posse [1 porção análoga à cocaína] da esposa de “Sandrinho”; logo identificaram que se tratava da ré Stefany, a qual inclusive estava nas imediações; na revista, encontraram uma porção de droga escondida no sutiã da ré; que Stefany é bem conhecida no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas e já foi presa anteriormente; a partir daí, realizaram busca domiciliar na residência da ré, onde também residia uma parente dela; buscas no local em uma residência desapropriada, porém no mesmo terreno, encontravam mais substâncias entorpecentes; o marido de Stefany estava preso na época, o qual também é traficante [...]”–
Id. 204924157, mídia digital.

As circunstâncias da apreensão, de fato, despontaram efetivamente caracterizadoras da traficância, já que a averiguação pós denúncias anônimas confirmou o noticiado, no sentido de que uma pessoa do sexo feminino estaria comercializando entorpecentes nas proximidades do campo de futebol, local em que fora realizada a abordagem de um usuário logo após este ter adquirido a droga da pessoa da acusada, com quem também fora apreendida uma outra porção da mesma espécie [cocaína].

A situação acima retratada, por certo, impede o acolhimento do pleito absolutório, já que a tese defensiva de que a droga apreendida teria sido “
plantada
” por policiais com o intuito de prejudicar a apelante não encontra guarida nos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restando isolada no conjunto probatório.

Do mesmo modo, embora a quantidade apreendida não se mostra expressiva, não há como se adotar a interpretação mais favorável à acusada quanto à desclassificação para a modalidade mais branda do art. 28 da Lei n. 11.343/06, posto que confirmado, de forma robusta, que a destinação da droga era a comercialização, tanto que fora flagrada logo após a comercialização, violando, portanto, o art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado, o fato de a apelante responder a outras três ações penais pelo crime de tráfico de drogas, aliado à circunstância de ser conhecida no meio policial por essa prática, demonstra que ela se dedica à atividade criminosa, como bem salientado pelo juízo singular e, por certo, é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em razão de a pena cominada à apelante em patamar superior a 4 anos, incabível o abrandamento do regime prisional estabelecido no semiaberto, conforme previsto no art. 33, § 2o, alínea b, do CP.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024